Tribunal: STF
Processo: RHC 208346
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco de Sousa Rosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. HC N. 435.459/PI. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido 



    (Habeas corpus AgRg n. 490.078/PI, ministro Sebastião Reis Júnior).



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, ante a alegação de ausência de fundamentação, e também, aduz a falta de contemporaneidade entre a data do fato delituoso e a decretação da cautelar, além do suposto excesso de prazo da medida.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao presente recurso, onde destacou:



    Com relação à ausência de fundamentação, verifica-se a reiteração de pedidos, isso porque, em 05/02/2018, o recorrente interpôs o Habeas Corpus nº 435459/PI (2018/0023111-0) no Superior Tribunal de Justiça, com idênticas partes, causa de pedir e pedido, no qual foi suscitada a mesma questão exposta neste recurso, sendo a ordem denegada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, resta caracterizada, no presente feito, a reiteração de pedidos, não se podendo processar nova ação, portanto, em duplicidade.



    Com relação ao alegado excesso de prazo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do habeas corpus, pois a restrição da liberdade do recorrente decorre agora de novo título judicial, não submetido à análise do Tribunal de origem.



    Assim, não há prova de flagrante ilegalidade passível de ser sanada na via excepcional do habeas corpus. 



    É o relatório. 



    2. Observo, inicialmente, que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido pois o pleito de reconhecimento da ausência de fundamentação da prisão do ora recorrente seria mera repetição de writ anteriormente lá impetrado.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, em 10/06/2021, sobreveio a sentença condenatória em desfavor do recorrente, nos autos do processo n. 0000731-42.2016.8.18.0039.



    Assim, o surgimento de novo título com a sentença penal condenatória prejudica o exame desta impetração quanto à alegada ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva anteriormente decretada:



    1.A superveniência da sentença penal condenatória, por constituir novo título legitimador da custódia preventiva, prejudica a análise da impetração. Precedentes.



    (HC 141.670, ministro Roberto Barroso) 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, Ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, Ministro Gilmar Mendes).



    Finalmente, ainda que fosse possível a superação do óbice acima, em relação à alegada ausência de contemporaneidade da preventiva, destaco o pronunciamento ministerial nestes autos, o qual acolho como razões de decidir (HC 170.376 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 170.762 AgR, ministro Edson Fachin), cujo esclarecimento do exame determinam a necessária transcrição: : 



    A preventiva do paciente foi decretada originalmente para garantir a ordem pública, em face de sua periculosidade em concreto, pois o homicídio foi praticado contra a vida de advogado no exercício da profissão, ocorrida tentativa de homicídio contra outra vítima, que só não veio a óbito por conta de falha das munições empregadas, mas sofreu diversas coronhadas na cabeça e assim foi hospitalizada.



    Assim, ainda que passados mais de 05 anos dos fatos, de se ver que preso o paciente durante toda a instrução processual, a condenação recentemente proferida, sendo graves os fatos, reforça os pressupostos da preventiva anterior à sentença, não tendo a defesa aqui demonstrado, por prova plena ou por argumento contundente, não haver necessidade da medida no momento. 



     



    3. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator